Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – APELAÇÃO – ICMS – FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS – OPERAÇÃO COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ABATE E DEMAIS INSUMOS - REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – CONDICIONANTES – RIDE – ENTE FEDERADO NÃO INTEGRANTE – RECOLHIMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERSTÍCIO DO GOZO DO REGIME DIFERENCIADO - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE - SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
4. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.